Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-49.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000387-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WANDERLEY COSTA BARROS - CPF: 531.518.361-00 (AGRAVADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE - PEDIDO DE SUSPENSÃO E APREENSÃO DA CNH - MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA - ART. 139, IV, DO CPC - APLICABILIDADE EXCEPCIONAL - ENTENDIMENTO DO STJ - RESP 1.788.950-MT - OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Na fase de cumprimento de sentença, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é possível a adoção de medidas coercitivas atípicas, como forma de compelir o requerido ao cumprimento das sanções impostas na sentença executada.

2. Para que seja possível apreender o passaporte ou suspender a CNH do agente condenado civilmente por ato ímprobo, o STJ consignou a necessidade de que (i) existam indícios de que o executado possua bens expropriáveis; (ii) a medida seja adotada de modo subsidiário; (iii) a decisão judicial que a determinar seja devidamente fundamentada com relação às especificidades do caso concreto e que (iv) sejam observados o contraditório substancial e a proporcionalidade. (STJ, REsp 1.788.950-MT)

3. Não demonstrado nos autos que o executado possua bens expropriáveis, a medida pleiteada se mostra unicamente punitiva, o que não compatibiliza com a com a finalidade do processo executivo e com os ditames constitucionais.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face de WANDERLEY COSTA BARROS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Coletiva da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública nº 0005374-13.2008.811.0041, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão e apreensão da CNH do executado, bem como do seu passaporte.

Sustenta o Recorrente que, após o trânsito em julgado da sentença que condenou os Recorrentes por ato de improbidade administrativa, tentou sem sucesso a quitação do montante referente às sanções pecuniárias a eles impostas, não restando outra alternativa, senão a adoção de medidas que possam compeli-los ao recolhimento do valor devido.

Destaca que o Julgador singular indeferiu o pedido sob o argumento de ser desproporcional e desarrazoado o pedido.

Aduz que o Executado adota comportamento procrastinatório, e que esgotou todos os meios em busca de bens penhoráveis, mas sem sucesso.

Registra a existência de empresa em seu nome.

Destaca a possibilidade da adoção de medidas executivas indiretas, como a apreensão da CNH e o Passaporte, como forma de compelir o Agravado a pagar o valor devido, nos moldes do art. 139 do CPC.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 117885960)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento do recurso. (Id 118257999)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público que objetiva a aplicação de medidas executivas não patrimoniais – apreensão da CNH, como forma de compelir os Executados ao cumprimento das sanções pecuniárias impostas.

O MM. Juiz do feito indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“(...)

No caso em comento, não restou demonstrado que o requerido possua bens e os esteja ocultando para não satisfazer a penalidade pecuniária que lhe foi imposta. Ao contrário, o próprio requerente consignou, em seu pedido, que a “suspensão é necessária, uma vez que não há outro meio adequado em virtude da insuficiência de bens ou ativos financeiros do executado, (...)”.

É a situação que se verifica nos autos, pois já foram requisitadas declarações de imposto de renda dos anos 2013 a 2018; informações do cadastro do sistema financeiro nacional; expedição de mandado de penhora tanto em desfavor da pessoa física quanto da empresa individual encontrada em nome do requerido; foram realizadas tentativas de bloqueio de ativos financeiros e veículos, todas infrutíferas.

Desse modo, a suspensão da CNH e do passaporte do requerido, na situação até então constatada, representa um meio de punição do que propriamente a coerção do requerido para a satisfação do débito.

Assim,
indefiro
por ora, o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do requerido, sendo que a imposição dessa medida atípica poderá ser reanalisada, se demonstrado que o requerido está ocultando bens para evitar sua expropriação e a satisfação do débito, bem como que a medida não representará situação demasiadamente gravosa, como seria o impedimento ao exercício da profissão. (
sic
Id 114862450)

Com efeito, é possível a aplicação de medidas executivas não patrimoniais, como a apreensão de CNH e passaporte, na execução de condenação em ação de improbidade administrativa, a luz do disposto no art. 139 do CPC, que autoriza o magistrado a “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Contudo, as medidas coercitivas, como o bloqueio da CNH, não se aplicam indiscriminadamente ou apenas quando da ausência de bens passíveis de constrição.

Segundo recente posicionamento do STJ, o deferimento se justifica quando houver indícios de que o devedor oculta patrimônio expropriável:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (STJ - REsp: 1788950 MT 2018/0343835-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019)

Dessa forma, para que seja possível apreender o passaporte ou suspender a CNH do agente condenado civilmente por ato ímprobo, o STJ consignou a necessidade de que (i) existam indícios de que o executado possua bens expropriáveis; (ii) a medida seja adotada de modo subsidiário; (iii) a decisão judicial que a determinar seja devidamente fundamentada com relação às especificidades do caso concreto e que (iv) sejam observados o contraditório substancial e a proporcionalidade.

Diante desse contexto, não há nos autos indícios de que o Recorrido oculte o patrimônio, como se verifica, todas as pesquisas foram infrutíferas, o que indica que o executado não dispõe de ativos para quitar as sanções pecuniárias impostas.

Destarte, tenho que, diante desse contexto, a apreensão da CNH se revelaria medida unicamente punitiva, o que não se compatibiliza com a finalidade do processo executivo e com os ditames constitucionais.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022